Tribunal: TJSP
Processo: 2070143-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Decisão que indeferiu o cumprimento da penhora anotada no rosto dos autos. Inconformismo de terceiro interessado.
Devida a averbação na penhora do rosto dos autos nos termos do art. 860 do CPC.
Decisão reformada. Recurso provido.